Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ONIELYS ARANZA DEL VALLE CEDENO VARGAS em face da r. sentença constante do ID 14399886. Na origem, a ora apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer m desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu a promover a sua matrícula em creche da rede pública de ensino, localizada próxima a sua residência, sob pena de multa diária. O d. magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido deduzido em inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade das aludidas verbas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 14399889), sustentando que o DISTRITO FEDERAL não comprovou a insuficiência de recursos financeiros e tampouco a existência de lista de infantes que lhe precedem para a matrícula nas creches da rede pública de ensino. Asseverou que o direito à educação e a consequente matrícula em creche pública são direitos assegurados pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e por normas infraconstitucionais que regem a matéria, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n° 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação. Ao final, a autora/apelante pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a autora seja liminarmente matriculada em creche da rede pública de ensino próxima a sua residência. No mérito, postulou a reforma da r. sentença para que o pedido deduzido na inicial seja julgado procedente. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ofertadas sob o ID 14399895. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer acostado aos autos sob o ID 14726620, oficiando pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória nos recursos, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de Apelação. Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgências será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para que a antecipação da tutela recursal seja deferida, a norma processual estabelece requisitos cumulativos, a saber, a “probabilidade de provimento do recurso” e o “risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso em apreço, entendo não estar configurada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a matéria debatida nos autos vem sendo reiteradamente examinada pela egrégia Turma Cível, estando consolidado entendimento no sentido de que não é possível impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de disponibilizar vaga em creche da rede pública de ensino no em instituição de ensino conveniada, sem a observância da lista organizada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Assim, não estando caracterizada a probabilidade do acolhimento do recurso de apelação, indefiro o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora